Tribunal: TJDFT
Processo: 0006208-63.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006208-63.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADJANIRA MARIA BORGES DE OLIVEIRA, ALCIONE TAVEIRA RIBEIRO, DANIEL REIS DE SOUZA JUNIOR, DEMERVAL BARBOSA VIEIRA, ELZA JARDIM DA SILVA, FATIMA DOLORES DE ALMEIDA PEREIRA, HELOISA LINS MARTINS, HENRRY FERNANDES RIBEIRO, JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, JORGE DE BRITO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Concedo o prazo de 10 (dez) dias para o ente devedor cumprir a decisão ID 12087833. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios